Tribunal: TJMT
Processo: 0003030-95.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003030-95.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO MATEUS - CPF: 353.398.021-91 (APELANTE), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO CLÍNICO-HOSPITALAR – CONDUTA MÉDICA INADEQUADA – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – PENSÃO MENSAL – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade civil da cooperativa médica é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, quanto às falhas de serviço praticadas por seus prepostos, incluindo atendimento médico inadequado.

Configura-se erro médico passível de indenização quando comprovada, por perícia judicial, a inadequação da conduta médica inicial e a existência de nexo causal com sequelas permanentes.

Restaram configurados danos morais e estéticos em razão das sequelas definitivas comprovadas por perícia judicial, impondo-se a condenação indenizatória adequada, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

A concessão de pensão mensal exige comprovação de redução total ou parcial da capacidade laborativa, circunstância que não se verifica no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003030-95.2016.8.11.0003

APELANTE:

ROGERIO MATEUS

APELADA:

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO MATEUS
contra a sentença proferida pela Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Decorrentes de Erro Médico no. 0003030-95.2016.8.11.0003, movida em face de
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
., rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedente o pedido indenizatório, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade em R$3.000,00 (três mil reais), observada a gratuidade de justiça concedida em seu favor.

Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação alegando, em síntese, que houve falha na avaliação inicial, pois o caso era cirúrgico desde o início, havendo indicação expressa no laudo pericial de que a correção deveria ter sido imediata.

Argumenta que a conduta médica inadequada e a demora na cirurgia resultaram em sequelas permanentes, confirmadas pelo próprio perito.

Menciona que o hospital responde objetivamente pelos atos de seus prepostos, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que, ainda que se adote a responsabilidade subjetiva, ainda sim entende que restaram configuradas a imperícia e negligência na condução do caso, evidenciando o nexo causal entre a falha no atendimento e os danos suportados.

Reforça que o laudo pericial é favorável à tese autoral, pois atesta deformidade definitiva do 5o pododáctilo, necessidade de nova cirurgia e dificuldade funcional no pé direito.

Por outro lado, explana que os honorários advocatícios fixados na sentença foram excessivos, devendo ser reduzidos.

Ao final, requer o provimento do recurso para: i) reformar a sentença e julgar procedente a ação, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, nos termos da inicial; ii) reduzir os honorários de sucumbência; e iii) manter a gratuidade de justiça concedida (Id. 292131436).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que conforme o laudo pericial, as sequelas no pé do autor decorrem do próprio trauma e não de falha médica, não havendo elementos capazes de caracterizar negligência, imprudência ou imperícia.

Elucida que o apelante foi atendido de forma imediata, com diagnóstico correto de fratura e luxação, tendo sido indicada imobilização com tala e bota gessada, conforme prontuário médico.

Aponta que não há prova de que houve omissão ou falha no atendimento, sendo infundada a alegação de que o caso era cirúrgico imediato.

Explica que o laudo pericial não atestou erro médico, mas apenas mencionou que houve dificuldade inicial em visualizar a necessidade de cirurgia, fato que não configura negligência, imprudência ou imperícia.

Assinala que a atividade médica é obrigação de meio, não de resultado, e não se pode imputar responsabilidade sem prova inequívoca de conduta culposa.

Argumenta que não se aplica a responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde quando se discute conduta técnica do médico, que responde subjetivamente (art. 14, § 4o, do CDC).

Menciona que a própria condição jurídica da Unimed, como cooperativa de trabalho médico, afasta qualquer dever de fiscalização técnica da atuação individual dos médicos cooperados.

Ademais, preconiza que inexiste demonstração de ato ilícito, dano moral, estético ou material que justifique indenização.

Expõe que o recurso do autor configura insatisfação com o resultado do atendimento, sem respaldo probatório, caracterizando verdadeira “aventura jurídica”, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 292131439).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 293926367).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROGÉRIO MATEUS
ajuizou a Ação de Indenização por Danos Decorrentes de Erro Médico no. 0003030-95.2016.8.11.0003, movida em face de
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, narrando que em 05/02/2015 sofreu uma queda do telhado de sua residência, fato que ocasionou fraturas no pé direito.

Relata que foi encaminhado ao pronto atendimento da ré, onde foi atendido pelo médico ortopedista Dr. Fernando Tenório, o qual diagnosticou fraturas no 2o, 3o e 4o metatarsos, além de luxação no 5o pododáctilo, optando pelo tratamento conservador com imobilização do membro por meio de tala gessada, programando retorno para adaptação de bota gessada.

Segundo a narrativa, o autor retornou ao pronto atendimento em 09/02/2015 para substituição da imobilização e, posteriormente, em 15/02/2015, queixando-se de fortes dores e edema persistente, mas a conduta médica foi mantida sem reavaliação adequada ou alteração do tratamento inicialmente prescrito.

Diante da persistência dos sintomas, buscou outro ortopedista, que recomendou a retirada do gesso e a realização de procedimento cirúrgico corretivo, diagnosticando que a imobilização inicial não havia sido realizada de forma adequada e que a demora no tratamento adequado resultaria em deformidade definitiva do 5o pododáctilo e necessidade de nova intervenção cirúrgica.

Com base nesses fatos, alega ter sido vítima de erro médico no atendimento prestado pelo profissional vinculado à ré, atribuindo ao atendimento inadequado as sequelas funcionais e estéticas no pé direito, que lhe causariam dor crônica, limitação para permanecer de pé por períodos prolongados, dificuldade de deambulação e uso restrito de calçados.

Diante do exposto, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante do sofrimento físico e psíquico decorrente do atendimento inadequado; a reparação por danos estéticos, em decorrência das lesões físicas aparente; pagamento de pensionamento mensal em 50% da renda auferida pelo autor, em decorrência da diminuição da capacidade de trabalho; além das custas e honorários.

Após regular processamento do feito, a magistrada singular julgou improcedente o pedido indenizatório, ao fundamento de que não ficou demonstrado erro médico ou falha na prestação de serviços, considerando que a perícia técnica não apontou negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado e atribuiu as sequelas à própria gravidade do trauma.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), observada a gratuidade de justiça concedida.

Pois bem. A controvérsia recursal gravita em torno da alegada falha na prestação de serviços médicos por preposto da recorrida, por não ter indicado cirurgia imediata no atendimento inicial após fratura no pé direito do autor, resultando em sequelas definitivas, bem como da pretensão de redução dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem.

O autor afirma que desde a avaliação inicial o caso apresentava
clara indicação cirúrgica
, conforme consignado no próprio laudo pericial judicial, cuja conclusão é no seguinte sentido:

“4. CONCLUSÃO

Periciando é portador de uma sequela de uma lesão provocada por queda de altura.

Lesões estas que foram corrigidas parcialmente por um ato cirúrgico. Houve uma contratura do tendinosa do 3o e 4o pododáctilo o que não significa que esta contratura foi provocada por erro médico. Alguns casos, é imprevisível se vai ocorrer ou não essa contratura.

Em relação ao 5o pododáctilo há uma sequela definitiva devido a uma consolidação viciosa, em decorrência de não ter sido corrigido em tempo hábil, portanto, o periciando é portador de uma sequela do 3o, 4o e 5o pododáctilo que poderão ser corrigidas no futuro por um ato cirúrgico. Cirurgia esta que poderá diminuir seu sofrimento físico (podalgia).”
– Id. 292131406, pág. 6

Do trecho acima reproduzido, conclui-se, de fato, que o perito nomeado pelo juízo declarou que “
a correção deveria ter sido
imediata
”, reconhecendo, ainda, que atualmente o paciente apresenta “
deformidade definitiva do 5o pododáctilo, necessidade de nova cirurgia e dificuldade funcional no pé direito
”.

Tal conclusão reforça a tese de que
a conduta médica inicial foi inadequada ao não proceder imediatamente à correção cirúrgica necessária, permitindo evolução para sequela permanente
.

Por outro lado, a apelada defende que o atendimento seguiu protocolos adequados, consistindo em imobilização com tala e bota gessada, sendo a dificuldade de percepção imediata da necessidade cirúrgica insuficiente para caracterizar erro médico.

Contudo, é sabido que a responsabilidade civil médica, ainda que subjetiva, não se afasta quando verificado que a conduta do profissional divergiu daquilo que se esperava de um médico diligente, sobretudo quando o próprio laudo pericial evidencia a inadequação do tratamento inicial.

É certo que a responsabilidade civil da cooperativa médica, por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva,
abrangendo os danos decorrentes dos serviços prestados por seus prepostos ou profissionais credenciados, ressalvada a responsabilidade pessoal do profissional liberal quando demonstrada a inexistência de culpa
.

Todavia,
no caso em apreço, não se discute a autonomia técnica do profissional, mas sim a falha na prestação global do serviço médico contratado
, razão pela qual se aplica o
caput
do art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor de serviço o dever de reparar danos causados ao consumidor por defeito relativo à prestação de serviços, independentemente de culpa.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “
a operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados
” (STJ - AgInt no AREsp: 2451234 SP 2023/0323407-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

No caso concreto, o nexo causal resta evidenciado pelo laudo pericial, que atestou a necessidade de intervenção cirúrgica imediata, não realizada no momento oportuno, resultando em sequela definitiva.

Assim, presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), mostra-se devida à indenização pleiteada pelo autor.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – RESPONSABILIADE CIVIL –
ERRO MÉDICO CONFIGURADO

- LAUDO PERICIAL
- PERFURAÇÃO DO SEPTO NASAL EM DECORRÊNCIA DA CIRURGIA REALIZADA PELO MÉDICO REQUERIDO –
DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS –
DANO MORAL EVIDENCIADO
- QUANTUM – MANUTENÇÃO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PLANO DE SAÚDE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Consoante entendimento do C. STJ, as operadoras de plano de saúde respondem pelas falhas nos serviços prestados pelos profissionais a elas credenciados, sendo certo que, para responsabilização do profissional liberal, ou seja, do médico, exige-se a demonstração de culpa. Não obstante a obrigação assumida pelo médico ser de meio, devendo este utilizar-se de toda a técnica disponível para o tratamento da paciente, não podendo se garantir a cura do enfermo que depende de diversos fatores; a hipótese evidenciada dos autos e o conjunto probatório, demonstram a ocorrência de falha técnica do médico-réu na cirurgia realizada
, a qual causou a perfuração do septo nasal da autora, existindo nexo de causalidade entre a conduta do médico apelante e o dano causado à apelada, razão pela qual a responsabilização por falha na prestação do serviço é medida que se impõe. Assim, cabível a condenação solidária do médico réu e do plano de saúde ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados pela paciente/apelada (art. 18 do CDC). A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado à compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido e para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor. A operadora do plano de saúde deve responder pelas despesas médicas despendidas na cirurgia realizada da autora/apelada em hospital de Porto Alegre/RS, não credenciado pela Unimed Cuiabá, pois a responsabilidade da operadora do plano de saúde por erro médico é objetiva e não se limita ao contrato.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0026660-76.2010.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ERRO MÉDICO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA (RETIRADA DO ÚTERO) - PERFURAÇÃO DA BEXIGA QUE CAMINHOU PARA FORMAÇÃO DE FÍSTULA –
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E A COMPLICAÇÃO APRESENTADA NO PÓS-OPERATÓRIO – LAUDO PERICIAL QUE APONTA COMO TRATAMENTO A REPARAÇÃO POR MEIO CIRÚRGICO, UMA VEZ QUE A ABORDAGEM CONSERVADORA FALHA NA MAIORIA DAS VEZES
– PARTE REQUERIDA QUE NÃO TOMOU AS PROVIDÊNCIA CIRÚRGICA INDICADA PELA LITERATURA MÉDICA – PROVIDÊNCIA CUSTEADA PELA PRÓPRIA AUTORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MATERIAL DEMONSTRADOS – PENSÃO VITALÍCIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE - DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se a prova pericial elaborada em juízo corroborou a ocorrência de falha na prestação de serviços, tem-se configurada a responsabilidade civil subjetiva. 2. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos. 3. Comprovado o dano material através do gasto realizado pela autora, este deve ser indenizado. 4. O direito à pensão mensal vitalícia exige prova da incapacidade laborativa, o que não se visualiza na hipótese.
5. Por fim, é passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço.
6. No tocante ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041317-88.2019.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO –
ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO CLÍNICO-HOSPITALAR
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – COMPLICAÇÕES EXISTENTES –
LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ERRO MÉDICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – EVIDENCIADOS
– RESSARCIMENTO DEVIDO – QUANTUM MANTIDO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MATERIAL - À PARTIR DO DESEMBOLSO - SÚMULA 43 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DOS RÉUS DESPROVIDO.

É certo que a clinica médica na qualidade de fornecedora de serviços que é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa.
Por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Cumpre observar que a avaliação da prestação do serviço pela instituição abrange a conduta dos médicos responsáveis pelo tratamento dispensado ao consumidor-paciente, de modo que, acaso o serviço prestado por aquele não seja adequado, o hospital pode responder por eventual indenização.

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado.

Tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência do médico durante a cirurgia realizada, merece prosperar o pleito indenizatório.

Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir negligente/imperícia na realização da videolaparoscopia e “lise de aderências”, tendo complicações devido a perfuração intestinal que resultou em sequelas que acarretaram a perda da funcionalidade intestinal da paciente, deve ambos (clinica médica e profissional liberal), solidariamente, ressarcirem os valores efetivamente pagos, bem como reparar o dano moral e estético decorrentes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Sopesados com razoabilidade e proporcionalidade o quantum a titulo de danos morais, materiais e estéticos, devem ser mantidos os valores arbitrados.

No que tange à alteração do dies quo dos juros moratórios, tenho que a razão acompanha a autora/apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral, material e estético decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, razão pela qual a r . sentença merece reparo neste ponto.

Acerca do marco inicial da correção monetária, em relação ao dano material, diferentemente daquele estabelecido para o dano moral e estético, é o da data do prejuízo e não o da prolação da sentença.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece parcial reparo, somente para alterar o dies a quo dos juros moratórios, que deverão incidir a partir da citação e a correção monetária do prejuízo material, deve ser da data do desembolso de cada quantia, nos termos do verbete sumular 43 do STJ.

Restando desprovido o recurso dos requeridos/apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

Sentença parcialmente reformada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009439-75.2013.8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

No mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE.
Menor impúbere, que após realização de cirurgia para tratamento de priapismo, sofreu parada cardiorrespiratória e complicações cerebrais que o levaram a estado vegetativo.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Hospital que pretende seja a responsabilidade objetiva limitada aos serviços relacionados estritamente à disponibilização de espaços, equipamentos e atendimento de enfermagem. Impossibilidade.
Médicos que realizaram o procedimento cirúrgico que atuavam como plantonistas no hospital, sendo irrelevante a ausência de vínculo empregatício. Precedentes do STJ.
REQUISITOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO. Menor que era portador de doença falciforme, condição pessoal que ampliava os riscos da intervenção cirúrgica. Médico responsável pelo procedimento que foi expressamente alertado pelo profissional que atendia o paciente em caráter particular sobre a necessidade de prévia transfusão à intervenção, o que não foi observado. Hospital que dispunha de médico hematologista no plantão, que também mencionou as complicações derivadas da falciforme, sem que tenha sido chamado a avaliar o paciente. C
onclusões de CRM e Perícia Judicial quanto a ter havido falha do profissional em relação à consideração das peculiaridades hematológicas do paciente que poderiam ocasionar evolução desfavorável.
Também foi verificado o preenchimento precário do prontuário médico em relação à cirurgia, incluindo pré e pós operatório, a obstar a perfeita identificação das causas do evento. Laudo que apontou, ainda, o nexo de causalidade.
Estabelecido o nexo causal entre a atuação (ou omissão) do médico e o evento danoso, dela decorre a responsabilidade objetiva dos réus, que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes é conferido pelo artigo 14 , § 3.o, inciso I, do CDC de comprovar a inexistência de defeito dos serviços.
Responsabilização mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE PRINCIPAL. Fixação que levou em consideração a complexidade e o longo tempo da demanda, o grau de comprometimento e zelo do profissional, a justificar a fixação no teto de 20% do valor da condenação, aqui mantido. HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA. Diante da improcedência da denunciação, devida como decorrência da sucumbência a responsabilização da denunciante em custas da lide secundária e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 8.000,00 (art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/1973). RECURSOS DO HOSPITAL E UNIMED IMPROVIDOS. RECURSO DA DENUNCIADA PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 00025581919998260506 Ribeirão Preto, Relator.: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 25/02/2019, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2019)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO
– Sentença de procedência da ação com condenação dos réus ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 – Recurso de ambos os réus.
RECURSO DO HOSPITAL UNIMED – Não acolhimento – Evidenciada a responsabilidade civil decorrente da negligencia da equipe médica responsável pelo atendimento dispensado à filha da autora, no pronto atendimento entre os dias 13 de abril à 10 de maio de 2016, relatando os mesmos sintomas, e sobretudo, em final de gestação
– Ausência de melhor investigação que o caso exigia, considerando ainda o lapso de tempo entre os atendimentos –
Prova pericial realizada com base nos documentos juntados com a petição inicial
– Hospital que anexou com a contestação um único documento de exame realizado – Constatada a ausência de medição da pressão da autora, vieram aos autos relatórios da respectiva medição, apenas quando da impugnação ao laudo pericial – Ainda, constatada as medições e verificada as alterações havidas, mais um indicativo de negligência por parte da equipe médica, que não se atentou e não buscou investigar o quadro de saúde da falecida – Questão acerca da possível febre maculosa não esclarecida – Responsabilidade da equipe médica evidenciada e a consequente responsabilidade objetiva do Hospital apelante –
Dano moral caracterizado – Falha no atendimento médico
que culminou com o óbito do feto e da gestante – Valor fixado em R$ 150.000,00 que se mostra adequado e condizente, considerando a perda da filha e da neta natimorta – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO . RECURSO DO MÉDICO REQUERIDO – Não acolhimento – Conduta omissiva por parte do apelante – Nota-se que, no período em que foram realizadas as três últimas consultas 'pré-natal', a gestante concomitantemente esteve no hospital junto ao pronto atendimento – Não parece crível que o médico apelante não tivesse conhecimento – Relatado os mesmos sintomas no período de quase um mês, não demandou com a diligência necessária na busca da causa dos sintomas e consequente diagnóstico – Caso que demandava maior atenção, sobretudo por se tratar de gestante, no período final de gestação – Responsabilidade subjetiva evidenciada – Dano moral caracterizado – Falha no atendimento médico que culminou com o óbito do feto e dias depois da então gestante – Valor fixado em R$ 150.000,00 que se mostra adequado e condizente, considerando a perda da filha e na neta natimorta – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1005004-57.2018 .8.26.0038 Araras, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 16/08/2023, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL CREDENCIADO.
LESÃO ESFINCTERIANA EM DECORRÊNCIA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
ERRO MÉDICO. DANO MORAL
E MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de erro médico ocorrido durante procedimento cirúrgico de Ressecção Transuretral da Próstata (RTU), realizado por médico credenciado em hospital mantido pela UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) aferir a responsabilidade civil da UNIMED Vitória pelo erro médico alegado e sua repercussão no dever de indenizar;
(ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, considerando os pleitos de majoração e minoração apresentados pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, nas ações de indenização fundadas na ocorrência de erro médico, se for provada a culpa do profissional da medicina e houver vínculo entre ele e o hospital, onde realizado o procedimento, a instituição responde pelos danos causados de forma objetiva, nos termos do art. 932 do Código Civil. 4. A prova pericial e a documentação médica demonstram que a lesão no esfíncter urinário do autor resultou de imperícia técnica durante o procedimento cirúrgico, o que caracteriza erro médico. Concluiu-se, ainda, que a incontinência urinária decorrente da lesão não era uma consequência natural ou esperada do procedimento. 5. O fato de o procedimento médico configurar obrigação de meio não afasta o dever de indenizar, uma vez comprovada a falha técnica (imperícia) durante a cirurgia.
6. Os danos materiais foram corretamente arbitrados, abrangendo despesas médicas, passagens aéreas, tratamentos em outro estado e afastamento laboral, conforme o disposto nos arts. 944, 949, 950 e 951 do Código Civil.
7. Os danos morais restam caracterizados pela violação da integridade física, qualidade de vida e saúde do autor, incluindo as limitações impostas pela incontinência urinária, impotência sexual e o quadro depressivo constatado nos autos.
8. O valor de R$ 30.000,00 fixado para a reparação por danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o método bifásico de arbitramento e os parâmetros jurisprudenciais do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva e solidária da operadora de plano de saúde e do hospital credenciado pelos atos de médicos cooperados depende da demonstração de culpa do profissional de saúde, sendo exigível a prova de imperícia, imprudência ou negligência para fins de responsabilização subjetiva. 2. Em caso de erro médico comprovado, a indenização por danos morais e materiais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, abarcando-se, na extensão do dano, gastos médicos com tratamentos posteriores, perda salarial pelo afastamento do trabalho, entre outros valores despendidos.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927, 944, 949, 950 e 951; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.675.926/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.535.960/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/09/2024; TJES, Apelação Cível no 0008363-50.2019.8.08.0021, Rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09/10/2024.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00280418620128080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2a Câmara Cível)

Prosseguindo, em relação ao
quantum
indenizável a título de danos morais
, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo prudente a fixação em
R$10.000,00 (dez mil reais)
, consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De igual modo, verifico que restou configurado o
dano estético
suportado pelo autor, uma vez que o laudo pericial atestou a existência de
deformidade definitiva no 5o pododáctilo
,
acompanhada de limitação funcional no pé direito
e necessidade de nova intervenção cirúrgica corretiva.

A jurisprudência consolidada é pacífica no sentido de que o dano estético possui natureza autônoma em relação ao dano moral, devendo ser indenizado de forma independente, porquanto se refere à alteração negativa e permanente na aparência física do indivíduo, com repercussão em sua autoestima e na forma como é visto socialmente.

Assim, diante da gravidade das sequelas e considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequada a fixação de indenização a este título, no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de mitigar os efeitos da deformidade imposta ao apelante.

Por outro lado, no tocante ao pedido de
pensionamento mensal
, entendo que não há respaldo probatório suficiente para sua concessão.

Consoante se extrai do laudo pericial, embora o autor apresente deformidade definitiva no 5o pododáctilo e dificuldade funcional no pé direito,
não restou evidenciada a perda ou redução permanente de sua capacidade laborativa a ponto de comprometer seu desempenho profissional ou ensejar a percepção de renda vitalícia
.

A indenização por pensão mensal, prevista no artigo 950 do Código Civil, pressupõe a demonstração de diminuição efetiva e duradoura da aptidão para o trabalho, requisito não atendido no caso concreto, razão pela qual inviável a condenação da requerida a esse título.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARTE AUTORA COM SEQUELAS DO SINISTRO –
PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A pensão mensal somente é devida nos casos em que a vítima sofreu perda total ou parcial da capacidade laborativa, o que não é a hipótese dos autos,
haja vista a ausência de demonstração de que o acidente de trânsito tenha lhe causado a incapacidade do desempenho de suas atividades.”
(TJ-MT 00376523320098110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Portanto, a sentença singular merece reforma para o fim de se julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de se condenar a cooperativa médica em indenização pelos danos moral (R$10.000,00) e estético (R$5.000,00), o direito de entrar com ação de regresso contra o médico causador do dano.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, considerando que o autor logrou êxito apenas parcialmente em seus pedidos, com acolhimento das indenizações por danos morais e estéticos, mas rejeição do pensionamento mensal, determino que as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, sejam distribuídos na proporção de 30% (trinta por cento) a cargo do requerente e 70% (setenta por cento) a cargo da requerida, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em relação ao demandante, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, no valor total de R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizada monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora devem incidir conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a devida dedução do índice de atualização monetária já aplicado, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, fixo a distribuição das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% (trinta por cento) a cargo do autor e 70% (setenta por cento) a cargo da requerida, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025